Tribunal: TJSP
Processo: 1046267-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual. Adicional de insalubridade. Soma das parcelas vencidas com doze parcelas vincendas, Lei 12.153/2009, artigo 2o, caput e § 2o, inferior a sessenta salários mínimos. Sem motivo de exclusão da competência absoluta do Juizado Especial. Eventual necessidade de perícia com previsão do artigo 10 da Lei 12153/2009. Pretensão de adicional de insalubridade que

Ementa:
APELAÇÃO. Servidora Pública Estadual. Adicional de insalubridade. Soma das parcelas vencidas com doze parcelas vincendas, Lei 12.153/2009, artigo 2o, caput e § 2o, inferior a sessenta salários mínimos. Sem motivo de exclusão da competência absoluta do Juizado Especial. Eventual necessidade de perícia com previsão do artigo 10 da Lei 12153/2009. Pretensão de adicional de insalubridade que não exige prova pericial complexa. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Recurso não conhecido, com determinação de remessa ao Colégio Recursal da Fazenda Pública da Comarca da Capital, sem anulação da sentença pela eventual possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, do Código de Processo Civil, artigo 1013, § 3o.